Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702255-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DAS MIUDEZAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - ME, PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO AGRAVADO: HELBERT DA SILVA MEDEIROS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Casa das Miudezas Material Elétrico e Hidráulico Ltda. – ME e Priscilla Carvalho Sobrinho contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a pesquisa de bens em nome do cônjuge da parte executada nos autos de no 0708070-79.2017.8.07.0007, ID no 178298516. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO